Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-27.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010470-27.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 430.108.811-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LOURIVAL DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ERRO NA SENTENÇA – SUPOSTO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTO SUPOSTAMENTE IGNORADO PELO JUIZ PRESIDENTE – DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS E ANOTAÇÕES DA SENTENÇA QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora a inicial da revisão criminal aponte que o termo de votação do julgamento realizado em plenário do Júri indica que os jurados reconheceram a presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, os demais elementos dos autos, inclusive a sentença, deixam clara a ocorrência de mero erro material a impossibilitar o acolhimento da pretensão defensiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010470-27.2022.8.11.0000

REQUERENTE: LOURIVAL DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada em favor de Lourival de Oliveira em face da sentença penal condenatória, exarada nos autos do processo nº 1751-21.2013.8.11.0087, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, cujos lhe impuseram a pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, praticado em desfavor da vítima Valéria Lemelle Xavier.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para o redimensionamento da pena para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão. Participaram do julgamento o Des. Marcos Machado (Relator), o Des. Orlando Perri (Vogal) e Paulo da Cunha (vogal).

Em 26/05/2022, houve o trânsito em julgado daquele processo (ID 130028177 – p. 166), o que permitiu a apresentação desta revisional.

Em sua inicial, o requerente suscita a existência de erro na sentença em razão da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, a qual teria sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas ignorada pelo juiz presidente, fato que, além de impedir a redução da reprimenda, levou ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, com a qual é incompatível.

Afirma que “
É bem verdade que a referida matéria deveria ter sido debatida no recurso de apelação manejado pelo Requerente, todavia, infelizmente não foi aventada tal situação, o que acabou por sacramentar o erro cometido e amargar inúmeros prejuízos ao Requerente e indo de encontro ao que foi decidido pelo soberano tribunal do júri
” (sic).

Acrescentou aos argumentos a existência de inúmeros prejuízos, notadamente o decorrente da sua inserção no sistema penitenciário após ter sido policial militar por mais de duas décadas, o que levaria ao convívio com indivíduos que prendeu no exercício de suas antigas atribuições.

Diante deste panorama, requereu a concessão de medida liminar, a fim de aguardar o julgamento desta revisão criminal em liberdade, a qual foi indeferida (ID 132872155).

No mérito, pugnou para que “
seja anulado o trânsito em julgado, seja reconhecido o homicídio privilegiado, com a retirada da qualificadora atinente ao motivo fútil, e considerando a condenação com base no artigo 121, §1º, § 2º, IV do Código Penal c/c artigo 14, II do CP, com atenuante da confissão, seja redimensionada a pena do Requerente
”.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi parcialmente convergente com os pleitos do requerente, uma vez que a manifestação do
Parquet
foi (a) pelo acolhimento da preliminar de concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, para anular o júri e submeter o requerente a novo julgamento e, se rejeitada a preliminar, (b) pela procedência para: a) decotar a qualificadora do motivo fútil; b) aplicar a causa de diminuição da figura privilegiada da violenta emoção, que teria sido reconhecida pelos jurados (ID 134189686).

Após o parecer ministerial, o requerente pugnou pela reconsideração da medida liminar, pleito que foi novamente indeferido (ID 135153153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LOURIVAL DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consta nos autos, o principal argumento sustentado pelo requerente é o de que houve erro na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau após o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, uma vez que o juiz presidente não teria aplicado a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, embora, supostamente, reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Ao ignorar a aplicação daquela minorante, além da reprimenda não ter sido reduzida no patamar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), houve o reconhecimento da qualificadora referente ao motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), com ela incompatível.

A defesa documentou seu pedido na documentação referente às respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados na hipótese, notadamente no quinto quesito que questionou: “
O acusado Sr. Lourival de Oliveira agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
”, onde consta
04 (quatro) votos sim
.

Diante disso, destacou: “
Inobstante o reconhecimento pelo corpo de jurados, o MM. Juiz de piso consignou em sua sentença que tal quesito tinha sido rejeitado, e além de ter continuado a quesitação de forma incorreta, também não aplicou a causa de diminuição, ficando clarividente quando se analisa a r. sentença de fls. 225/228
”.

Não ignoro que a presente revisão criminal trouxe a este Tribunal de Justiça questão de extrema relevância, pois a sua procedência implicará, se acatada a tese defensiva, na redução da pena, com o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a diminuição da pena por força do art. 121, §1º, do Código Penal ou, se acatada a tese ministerial, a sentença deverá ser anulada, a fim de que o requerente seja submetido a novo julgamento.

Entretanto, ao analisar a documentação acostada ao feito, tem-se do
termo de votação
(ID 130028177 – pp. 138/140) que, efetivamente, no que se refere ao quinto quesito, onde se questionou “
O acusado Sr. Lourival de Oliveira agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
”, a anotação nos autos sublinha de 04 (quatro) votos responderam
sim
, de modo que a pena deveria ter sido reduzida pelo juízo na terceira fase da dosimetria por força da incidência do art. 121, §1º, do Código Penal, bem como deveria ter sido obstado o prosseguimento da quesitação com o questionamento dos jurados acerca da qualificadora do motivo fútil, que é incompatível com aquela minorante.

Todavia, a sentença registra: “
Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 5º quesito,
NÃO reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção
” e “
Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil
” (ID 130028177 – pp. 140).

Ou seja, ao que tudo indica, a situação levantada nesta revisão diz respeito
a mero erro material
, pois embora conste no termo de votação que os jurados reconheceram a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, o juiz presidente, que participou e conduziu a votação, na presença do representante do Ministério Público Estadual e da defesa do acusado, registrou na sentença, que foi lida ao final do julgamento, que a mencionada minorante
não foi reconhecida
, impedindo não apenas a redução da pena, mas também autorizando o prosseguimento da votação em relação à qualificadora do motivo fútil.

É importante colacionar que, além da ausência de manifestação ou de qualquer insurgência em plenário, o requerente interpôs recurso de apelação e, em suas razões, insurgiu-se apenas quanto à dosimetria da pena, requerendo, resumidamente, que a pena-base fosse reduzida para o mínimo legal e a diminuição da pena por relativa à tentativa fosse aplicada em patamar de 2/3 (dois terços) ou, eventualmente, pela metade (ID 130028177 – p. 141).

Logo, nada fora dito acerca de eventual equívoco na aplicação da pena em plenário, em virtude de eventual omissão ou erro do juízo de primeiro grau a respeito de questões relativas ao art. 121, §1º, do Código Penal. Sublinhe-se que o recurso foi submetido a julgamento perante a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja relatoria ficou a cargo do Des. Marcos Machado, oportunidade onde foi parcialmente provido, para readequar a pena para 10 (dez) anos de reclusão (ID 130028177).

Entretanto, após o julgamento daquele recurso, o requerente constituiu novo defensor, que opôs embargos de declaração, onde suscitou a matéria sustentada nesta revisão criminal, os quais foram rejeitados sob o argumento de inovação recursal inviável de ser apreciada naquele momento (ID 130028177 – p. 162).

Aqui deve ter-se em mente que
o julgamento promovido pelo Tribunal do Júri é composto de particularidades que demonstram que a situação dos autos não passa de mero erro material, isso porque, não apenas a votação, mas a leitura da sentença é feita na presença do advogado do acusado e do(a) promotor(a) de justiça que atua no caso
.

Isso significa dizer que a procedência desta revisão criminal implicaria em dizer que o defensor do requerente
argumentou em plenário
acerca da presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal,
que os jurados reconheceram, na sua presença, do Ministério Público e do Juiz, durante a votação na sala secreta, a presença da minorante
, que o julgador
ignorou o reconhecimento e prosseguiu com a votação indevidamente, ao questionar os jurados acerca da qualificadora do motivo fútil
(com a qual é incompatível), que
a defesa e MP
ignoraram a questão,
que o juiz presidente reiterou o equívoco em confeccionar a sentença
, novamente na presença da defesa e do
Parquet
, sem que houvesse qualquer insurgência e que a defesa,
além de se manter inerte durante toda estas intercorrências
, nada tenha dito a respeito de tão relevante questão em seu
recurso
.

O cenário não se mostra crível!

Como dito, não ignoro que efetivamente o documento trazido na inicial da revisão criminal registra o reconhecimento da minorante, todavia,
todos os outros elementos dos autos indicam a ocorrência de mero erro material
, pois a própria sentença mencionou “
Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 5º quesito,
NÃO reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção
”.

Sublinho: o julgamento em questão não foi feito às escondidas, mas em um plenário do Tribunal do Júri, na presença do defensor e do próprio Ministério Público que, antes de acusador, é fiscal da Lei.

Diante de todo o exposto,
julgo improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vistas dos autos para melhor análise da pretensão.

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Lourival de Oliveira
, qualificado, objetivando desconstruir acórdão condenatória transitado em julgado, proferida nos autos da ação penal n.
1751-21.2013.8.11.0087, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, cujos lhe impuseram a pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, praticado em desfavor da vítima Valéria Lemelle Xavier.

O requerente suscitou a existência de erro na sentença em razão da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a qual teria sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas ignorada pelo juiz presidente, fato que, além de impedir a redução da reprimenda, levou ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, com a qual é incompatível.

O douto Relator Desembargador Paulo da Cunha julgou improcedente a revisão criminal.

Pois bem.

Consta dos autos que o
requerente interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para o redimensionamento da pena para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão. Participaram do julgamento o Des. Marcos Machado (Relator), o Des. Orlando Perri (Vogal) e Paulo da Cunha (vogal).

O cerne da questão aduzida
é de que houve erro na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau após o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, uma vez que o juiz presidente não teria aplicado a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, embora, supostamente, reconhecida pelo Conselho de Sentença, bem como ao ignorar a aplicação da minorante, além da reprimenda não ter sido reduzida no patamar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), houve o reconhecimento da qualificadora referente ao motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), com ela incompatível.

Analisando a documentação anexada aos autos, verifica-se do
termo de votação
(ID 130028177 – pp. 138/140) que, efetivamente, no que se refere ao quinto quesito, onde se questionou “
O acusado Sr. Lourival de Oliveira agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
”, a anotação nos autos de 04 (quatro) votos responderam
sim
, de modo que a pena deveria ter sido reduzida pelo juízo na terceira fase da dosimetria por força da incidência do artigo 121, §1º, do Código Penal, bem como deveria ter sido obstado o prosseguimento da quesitação com o questionamento dos jurados acerca da qualificadora do motivo fútil, que é incompatível com aquela minorante.

Entretanto, a sentença registra: “
Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 5º quesito,
NÃO reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção
” e “
Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil
” (ID 130028177 – pp. 140).

Desta forma, acompanho ao voto do douto Relator Desembargador Paulo da Cunha, pois da análise dos autos observa-se que ocorreu um erro material.

O que me leva a concluir que houve um erro de registro junto ao termo de votação é a constatação de que os jurados reconheceram a futilidade de motivação o que se contrapõe ao conceito de violenta emoção
sine intervallo
, consoante § 1º, do artigo 121, do Código Penal. E pelos documentos da Sessão do Julgamento perante o Conselho de Sentença não se revelou qualquer insurgimento, ainda que se pudesse ser apresentado no recurso de apelação.

Se for o caso cabe ao revisionando realizar uma justificação judicial.

Por todo o exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Paulo da Cunha, julgo
improcedente
o pedido revisional de
Lourival de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022